Tribunal: TJBA
Processo: 8178222-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178222-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEICIANE DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

Advogado(s)
:
PAULO LEONARDO SOARES ROCHA, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO EM EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Cleiciane dos Santos Cruz contra sentença do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do laboratório DNA - Centro Laboratorial de Genética e Biologia Molecular Ltda.

2. A autora realizou exame de tipagem sanguínea junto à ré e recebeu resultado indicando fator RH negativo (A-). Posteriormente, em novo exame realizado em outro laboratório, constatou-se que seu tipo sanguíneo correto era A+ (fator RH positivo), caracterizando erro na prestação do serviço.

3. Alegou que a falha na informação causou-lhe abalo emocional relevante e requereu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade do laboratório pelo erro na tipagem sanguínea e na existência de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC.

6. A falha no exame laboratorial e a ausência de informações claras sobre a possibilidade de inconsistências no resultado violam o dever de informação adequado e configuram defeito na prestação do serviço, conforme o art. 6º, III, do CDC e a Resolução RDC nº 302/2005 da ANVISA.

7. O erro laboratorial gerou insegurança e incerteza à consumidora, resultando em abalo emocional relevante, o que caracteriza dano moral indenizável.
8. A jurisprudência pátria reconhece que equívocos em exames laboratoriais configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais.

9. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço laboratorial que resulta em erro na tipagem sanguínea configura defeito na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. A ausência de informações claras sobre a possibilidade de inconsistências no exame agrava a responsabilidade do fornecedor, nos termos do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8178222-64.2022.805.0001
,
figurando como Apelante
CLEICIANE DOS SANTOS CRUZ
e Apelado
DNA – CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça